Tribunal: TJES
Processo: 0000780-20.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000780-20.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000780-20.2023.8.08.0006

APELANTES: LUCAS MEIRELES ROCHA, RODRIGO CAO DO ROSÁRIO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
RODRIGO CAO DO ROSÁRIO E LUCAS MEIRELES ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (id. 9769578,
pp. 557/563
), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
), com penas de reclusão, respectivamente, de 5 e 7 anos, e pagamento de dias-multa. A defesa de Lucas requereu o reconhecimento da nulidade por violação de domicílio e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. Rodrigo, por sua vez, pleiteou a desclassificação da conduta para uso (art. 28, Lei nº 11.343/06) e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o ingresso domiciliar, realizado com autorização de terceiro, configura nulidade processual;
(ii) analisar a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado em favor de Lucas; e (iii) avaliar se a conduta de Rodrigo pode ser desclassificada para uso de entorpecentes, bem como se é cabível a concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no imóvel foi autorizada por um dos moradores (Rafael), que residia com Lucas, sendo desnecessária autorização específica do réu. Ademais, o ingresso ocorreu logo após a apreensão de entorpecentes em estado de flagrância, situação que também legitima a diligência policial.

Ainda que se reconhecesse eventual nulidade no ingresso domiciliar, a apreensão de drogas em posse dos réus foi realizada de forma regular e seria suficiente para manter a persecução penal.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, os elementos circunstanciais dos autos, como o concurso de agentes, a apreensão de relevante quantidade de drogas e instrumentos típicos da atividade criminosa, demonstram incompatibilidade com a traficância eventual, afastando a aplicação do benefício.

Em relação ao pleito de desclassificação da conduta de Rodrigo para uso, a expressiva quantidade de droga apreendida (150 pedras de crack), somada às circunstâncias da abordagem, evidencia o envolvimento no tráfico.

Sobre o pedido de justiça gratuita, aplica-se o entendimento de que a aferição da condição de miserabilidade econômica do condenado deve ocorrer na fase de execução, sendo inviável sua concessão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A autorização de ingresso domiciliar por um coabitante é suficiente para legitimar a diligência policial, especialmente em contexto de flagrância de crime de tráfico de drogas.

O concurso de agentes, a apreensão de substâncias em quantidade incompatível com o uso e de instrumentos relacionados à mercancia de drogas afastam o benefício do tráfico privilegiado e justificam a condenação por tráfico.

A avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518/SP; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000780-20.2023.8.08.0006

APELANTES: LUCAS MEIRELES ROCHA, RODRIGO CAO DO ROSÁRIO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
RODRIGO CAO DO ROSÁRIO E LUCAS MEIRELES ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (id. 9769578, pp. 557/563), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

A) LUCAS MEIRELES ROCHA: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

B) RODRIGO CAO DO ROSÁRIO: pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais, id. 10261751, a defesa técnica do réu Lucas Meireles Rocha requer o reconhecimento da nulidade processual decorrente da violação de domicílio, uma vez que os agentes de polícia teriam ingressado em seu quarto sem seu consentimento ou autorização judicial. Subsidiariamente, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Nas razões recursais de id. 10306327, o apelante Rodrigo Cao do Rosário pleiteia a desclassificação de sua conduta para a infração constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, pugnando, ainda, pelo deferimento da justiça gratuita.

Emerge da Denúncia que, no dia 03/5/2023, por volta de 18:49, na Rua Wilson Rogerio S. Loureiro, Bairro Segatto, em Aracruz, os réus Lucas e Rodrigo, em comunhão de ações e desígnios, transportavam 05 (cinco) pinos de cocaína e 150 (cento e cinquenta) pedras de crack, bem como tinham em depósito 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína e 01 (um) cigarro de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado quando, após receberam informações do COPOM, abordaram os réus e, realizada a busca pessoal, foram encontrados cinco pinos de cocaína e R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um) reais com o réu Lucas. Por sua vez, os agentes de polícia apreenderam dentro da boca do réu Rodrigo cento e cinquenta pedras de crack.

Após a prisão, o indivíduo identificado como Rafael compareceu à Delegacia para buscar a motocicleta de Lucas. Na ocasião, declarou residir com o réu e autorizou os policiais a se dirigirem ao local para averiguação

Assim, os militares se deslocaram até a residência situada na Rua Catarina Sagrilo Cuzzuol, Bairro Fátima, em Aracruz, e, com autorização de Rafael, ingressaram no imóvel e encontraram cinquenta e quatro pinos de cocaína, um cigarro de maconha, uma balança de precisão e uma pomada lidopass (substância utilizada para o refino da cocaína).

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço dos recursos e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

No que se refere à tese de nulidade do ingresso domiciliar, observa-se que a entrada na residência ocorreu após uma pessoa comparecer à Delegacia no intuito de buscar a motocicleta utilizada pelos réus. O referido indivíduo foi identificado e declarou residir com o réu Lucas. Nesse diapasão, tem-se que a busca domiciliar
foi autorizada
por um dos moradores da habitação, sendo desnecessária autorização específica do réu, uma vez que o local objeto da averiguação era determinado e individualizado.

Além disso, ainda que tal autorização não tivesse sido concedida, a diligência policial ocorreu logo após a apreensão de entorpecentes, durante o estado de flagrância, portanto. Nesse contexto, considerando que o tráfico de drogas é crime de natureza habitual, também havia fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais no imóvel.

Ressalte-se, ademais, que, ainda que fosse reconhecida a nulidade da prova produzida, a persecução criminal poderia prosseguir. Isto porque se trataria de uma nulidade superveniente, incapaz de comprometer a apreensão prévia de entorpecentes, realizada de forma regular durante busca pessoal em via pública.

Prosseguindo no exame do mérito, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (pp. 31/33), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 35) e no Laudo de Exame Químico (pp. 573/575).

Quanto à
autoria
, verifica-se que o réu Lucas confessou a traficância, não controvertendo a condenação, enquanto o réu Rodrigo pleiteia a desclassificação de sua conduta para a infração constante do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias do delito evidenciam, de forma inequívoca, a traficância.

Nesse prisma, no que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, verifica-se que com o réu Rodrigo foram encontradas com 150 (cento e cinquenta) pedras de crack, quantidade deveras considerável – incompatível com o uso. Não bastasse, foi abordado na companhia de outro agente (corréu Lucas), que também estava com drogas, além de quantia em dinheiro em notas fracionadas (R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais), material comumente encontrado na mercancia de drogas.

Os depoimentos dos policiais em juízo também auxiliam no acervo probatório que baseia a condenação. Confira-se a transcrição de parte de suas declarações:

Gilvan Brito da Vitória

Que se recorda da prisão. Que receberam a informação de que dois invidíiduos adentravam no Bairro Segatto em atitude suspeita. Que identificaram uma motocicleta passando. Que o carona ficou bastante nervoso olhando para trás o tempo inteiro, tirou algo do bolso e colocou na boca. Que realizaram a abordagem e encontram com eles os entorpecentes. Que acompanhou o Delegado até a residência do Lucas. Que eram Lucas e Rodrigo estavam na moto. (...) Que a denúncia dava conta de que dois indivíduos estavam traficando. Que Rafael morava na mesma residência que Lucas. Que ele apareceu lá para tentar buscar a moto, mas como ela estava envolvida com o crime, não deixaram. Que Rafael autorizou a ida na casa. Que encontraram mais pinos de cocaína e o restante do material de embalo. (...) Que as drogas que foram encontradas com Rodrigo estavam embaladas e, portanto, era possível identificar a quantidade.

Luis Filipe Nascimento da Silva

Que receberam a informação de que dois indivíduos em uma moto cinza estavam se deslocando ao Bairro Segatto. Que visualizaram os dois. Que o carona ficou assustado, olhando para trás. Que ele colocou algo na boca. Que foi feita a busca pessoal. Que com o condutor foi encontrado cocaína. Que com o carona foi encontrada drogas que cuspiu da boca. Que Rafael, amigo do Lucas, autorizou a entrada na residência. Que no quarto de Lucas foi encontrada uma certa quantidade de drogas, além de uma balança. Que também tinha uma sacola com entorpecentes na varanda. (...)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias da apreensão e à confissão de um dos réus (Lucas), constitui standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas – não havendo que se falar, assim, em situação que configure mero consumo de entorpecentes.

Prosseguindo, revela-se inviável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em favor do réu Lucas, conforme pleiteado pela defesa técnica. Isto porque, embora o simples fato de haver ação penal em curso (ainda não transitada em julgado) não constitua fundamento idôneo para afastar a benesse (Tema 1139 do STJ), os elementos circunstanciais constantes dos autos demonstram incompatibilidade com a caracterização de traficância eventual. Nesse contexto, em reforço de fundamentação, destaco que a prática do crime em concurso de agentes, associada à apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie em notas fracionadas e instrumentos destinados à fabricação de drogas, constitui indicativo claro de dedicação a atividades criminosas.

No tocante à isenção de custas processuais, destaco que
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais""
(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)